Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA DESRESPEITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A autora Andreia Tavares da Silva alega que era cliente da empresa ré Claro S/A e sofreu cobrança indevida de dívida já paga. Aduz que as insistentes cobranças foram feitas de maneira desrespeitosa pelos prepostos da ré. Assevera ainda que a ré efetuou o bloqueio indevido da sua linha telefônica. Requereu a declaração da inexistência dos débitos, a condenação da ré ao restabelecimento da linha telefônica e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. Insurge-se a empresa ré Claro S/A em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras – DF, que julgou procedente em parte o pedido inicial, tão somente para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 500,00(quinhentos reais), a título de danos morais. Em seu recurso (Id. 26.487.597), requer a empresa recorrente o afastamento integral da condenação ou a diminuição do valor da indenização, alegando que não cometeu qualquer ilícito, pois somente exerceu o seu direito de cobrar dívida tida como existente. A autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral do julgado (Id. 26.487.605).

3. Mérito. Recurso restrito à condenação por danos morais. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça (art. 42, CDC).

4. No caso em análise, a autora demonstrou que, apesar de inadimplente, sofreu cobranças sucessivas por meio de ligações telefônicas e mensagens. Sendo que em uma das mensagens enviadas pela empresa ré ao telefone celular da autora (Id. 26.487.562), restou demonstrado o desrespeito com a consumidora, através da utilização de expressão injuriosa “atende a merda”, que a expôs ao ridículo, causando-lhe constrangimentos e mostrando o despreparo dos prepostos da ré para realizarem tal tarefa.

5. A cobrança de dívida vencida, por si só, em princípio, não é capaz de afetar os direitos da personalidade do devedor e de autorizar indenização por danos morais, porquanto se insere no contexto do exercício regular de direito. No entanto, enseja indenização por danos morais a prática de cobrar dívida de forma desrespeitosa e inconveniente.

6. Tal prática configura abuso de direito, na forma disposta no art. 42, do CDC, e autoriza indenização por danos morais.

7. Incumbiria à ré a prova de que as cobranças não se deram da forma como relatado na inicial ou de que a mensagem não foi originada de seus prepostos . Entretanto, a empresa não se desincumbiu de tal ônus, atraindo para si a responsabilidade pelos fatos descritos nos autos.

8. Tais fatos ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos e configuram violação à dignidade da consumidora, dando ensejo ao dano moral passível de indenização pecuniária que fixada em R$ 500,00 na origem atende prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa da autora.

9. Ademais, o valor dos danos morais fixado pelo juízo de origem deve, em regra, ser mantido, tendo em vista que ele detém, na maior parte dos casos, condições diferenciadas para a avaliação das peculiaridades, minúcias e nuances do caso, em razão de estar mais próximo das partes do litígio. Assim, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso abusivo ou valor irrisório, o que vislumbro não ocorrer no presente caso considerando que a quantia se mostra adequada às circunstâncias do caso e a necessidade de desestímulo de condutas semelhantes.

10. Cito precedente: (Acórdão no 1.227.201, Proc.: 0700465-11.2019.8.07.0008, Caso: LS – Cobranças Ltda Epp versus Keiliane Khivia Amaral de Sousa; Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios à parte adversa, estes últimos fixados em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

12. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.